Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. CONEXÕES EXCESSIVAMENTE LONGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo internacional e conexões excessivas, impondo-lhe custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo e se as circunstâncias do atraso e da reacomodação impuseram à consumidora dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre passageiro e companhia aérea, sendo objetiva a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC), ressalvadas as excludentes legais, não demonstradas na hipótese.
4. Nos voos internacionais, incidem, de forma complementar, as normas da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condicionam a reparação por dano extrapatrimonial à comprovação da efetiva ocorrência de prejuízo.
5. A aferição do dano moral em atraso de voo não é in re ipsa, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto, conforme parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.584.465/MG.
6. O atraso superior a 23 horas, a substituição do itinerário originalmente contratado por rota mais longa, com inclusão de conexão internacional não prevista, longas esperas em aeroportos e informações insuficientes ao consumidor caracterizam falha grave na prestação do serviço, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.
7. A alegação de manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, insuficiente para afastar a responsabilidade.
8. Configurado o dano moral indenizável, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mostra-se adequado, observado o método bifásico de arbitramento e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. A reacomodação em itinerário mais longo, com conexões excessivas e atraso superior a 20 horas, associada à ausência de informações claras, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. O atraso significativo em voo internacional, quando acompanhado de circunstâncias agravantes, configura dano moral indenizável.
3. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea.